Tribunal: TJDFT
Processo: 0715109-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CRITÉRIOS RESOLUÇÃO 140/2015. PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente.

2. Restando comprovado nos autos, a incapacidade do apelante em arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.